Tribunal: TJSP
Processo: 2266284-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266284-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é paciente ERIK DE
NOVAES e Impetrante EVELYN GIACHINI LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266284-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15.412
2
Voto no 15.412
Impetrante: Evelyn Giachini Lemos
Pacte: Erik de Novaes
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Avaré SP
“Habeas Corpus” impetrado buscando alteração do regime
inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença, em razão do tempo de prisão
provisória. Questão que demanda um exame detido das circunstâncias (relativas ao fato e ao
agente). Não configuração de um quadro de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Evelyn Giachini Lemos em favor de
Erik de Novaes, condenado pela prática do crime de furto. Insurge-se a
impetração contra a fixação de regime inicial fechado, sem
reconhecimento da detração pelo tempo de prisão provisória. Busca o
reconhecimento da detração, com a retificação para o regime inicial
semiaberto.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
23/25).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 28/33).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento (fls. 36/39).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
É que não demonstrado um quadro de
constrangimento ilegal do paciente, sempre lembrando que o “habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266284-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15.412
3
corpus” constitui instrumento processual de cognição estreita,
reclamando prova pré-constituída da indevida lesão ao direito de
liberdade (STF, RHC no 117.982, rel. Min. Ricardo Lewandowski;
HC no 88.718, rel. Min. Celso de Mello, entre outros).
3. Ao que se infere dos autos, o paciente foi
condenado, por sentença prolatada em 05.11.2020, à pena de 2 anos e 6
meses de relcusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento
de 12 dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, com incurso no
artigo 155, § 4o, incisos I e IV, cc o artigo 14, inciso II e artigo 29, caput,
todos do Código Penal, mantida a prisão preventiva (cf. fls. 768/778 dos
autos do processo de conhecimento).
O processo está em fase de processamento de
recurso de apelação interposto pelos réus (cf. fls. 26/27).
4. Pois bem, a norma prevista no artigo 387,
par. 2o, do Código de Processo Penal deve ser compreendida não como
uma regra puramente matemática, vale dizer, em que o magistrado tome
em conta somente o tempo de custódia cautelar, cotejando-o com a pena
imposta, de sorte a estabelecer um regime mais brando
do que a
quantidade da pena postula - apenas porque o réu ficou preso por tempo
que, em sede de execução penal, viabilizaria a progressão de regime. Na
verdade, trata-se de uma deliberação que envolve todas as circunstâncias
relativas ao delito e ao agente, de tal arte que o juiz, diante de cada caso,
sopesando vários fatores, inclusive o tempo de prisão provisória,
estabelecerá o regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Como se sabe, o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266284-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15.412
4
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr, por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr, por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Bem por isso, Corte tem rechaçado o manejo
de “habeas corpus” em que se visa a alteração de regime inicial de
cumprimento de pena estabelecido em sentença (HC no
008218-82.2013.8.26.0000, rel. Des. Sérgio Ribas; HC no 366.284-6,
rel. Des. Antonio Mansur; HC no 0069305-23.2013.8.0000, rel. Des.
Augusto Siqueira; HC no 0110989-25.2013.26.0000, rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro; HC no 0074891-41.2013.8.26.0000, rel.
Des. Pinheiro Franco).
No caso em tela, considerando que se cuida de
réu reincidente e de furto qualificado, a um primeiro exame, compatível
com o âmbito de conhecimento do “habeas corpus”, a fixação do regime
inicial fechado, a despeito do tempo de prisão provisória, não se
mostra claramente desarrazoado.
Trata-se de tema a ser discutido, com mais
profundidade, quando do julgamento do apelo, quando se poderão
sopesar todas as circunstâncias do caso (relativas ao fato e ao
paciente).
Anote-se que a decisão judicial fundamentou a
manutenção da prisão preventiva
gizando-se que se cuida de réu
reincidente.
5. Ante o exposto, denego a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266284-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15.412
5
LAERTE MARRONE
Relator